Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO.
1. Ante a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça, resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação.
2. Não tendo a autora promovido o recolhimento das custas iniciais no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290 do CPC, promover efetivamente o cancelamento da distribuição.
3. Quando houver determinação de cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais é incabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais. Precedentes. No caso concreto, não houve condenação da parte autora nesse sentido.
4. Apelo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido.